Tribunal: STF
Processo: RHC 186453
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, V, E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO COM O MESMO OBJETO. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT ULTERIORMENTE PROPOSTO. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra decisão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus 567.552.
    Colhe-se dos autos que os pacientes foram presos preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, II, V, e § 2º-A, I, do Código Penal.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, não tendo, contudo, logrado êxito.
    Contra esse decisum, a defesa manejou novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem.
    Sobreveio o presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual se alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade dos pacientes.
    Aduz que os pacientes são primários, possuem bons antecedentes, ocupação lícita, além de serem menores de vinte e um anos de idade.
    Sustenta a ausência de fundamentação idônea na manutenção da prisão cautelar.
    Destaca, também, a situação de pandemia no país pela Covid-19, “além do Provimento CSM nº 2545/2020, que suspendeu os prazos, o atendimento ao público e as audiências, fazendo agora necessário reavaliar a manutenção da prisão antecipada a culpa”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “Diante deste cenário temerário e sopesando a Recomendação n. 62/2020 do CNJ, requer seja assegurado aos pacientes o direito almo e constitucional de responderem a ação penal em meio solto, aplicando qualquer medida cautelar diversa ao cárcere, mormente o princípio da não culpabilidade”.
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, verifico que o presente recurso é medida idêntica ao habeas corpus anteriormente impetrado perante este Supremo Tribunal Federal, em favor dos mesmos pacientes.
    As razões desta interposição repetem as que foram deduzidas no HC nº 184.978, por meio do qual também foi impugnada a decisão do Superior Tribunal de Justiça no HC 567.552.
    O presente recurso, portanto, constitui mera reiteração do HC 184.978, sem, contudo, apresentar novos fundamentos. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte entende que o caso enseja o não conhecimento da nova postulação, in verbis:
    “HABEAS CORPUS (...) INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DEDUZIDOS QUANDO DA IMPETRAÇÃO DE ANTERIOR PEDIDO DE HABEAS CORPUS – NÃO-CONHECIMENTO DO WRIT – AGRAVO IMPROVIDO. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a inadmissibilidade, em sede de habeas corpus, de impetrações que se limitam a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos fundamentos objeto de postulação anterior, especialmente quando esta resultar não conhecida, por incabível” (HC 80.623-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 6/4/2001).
    “HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE IMPETRAÇÕES. IDENTIDADE DE OBJETO E ARGUMENTOS EM RELAÇÃO À OUTRA IMPETRAÇÃO JÁ EXAMINADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece de habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado. 2. Habeas corpus não conhecido” (HC 100.877, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25/3/2011).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Reiteração de pedido anterior já apreciado nesta Suprema Corte. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 1. A questão tratada neste habeas corpus constitui mera reiteração de pedido já apreciado por esta Suprema Corte. 2. Agravo regimental não provido” (HC 103693-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ de 2/12/2010).
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente